Tribunal: TJPA
Processo: 0001715-16.2019.8.14.0012
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3631 - Crimes de Tortura
Data de julgamento: 2022-06-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001715-16.2019.8.14.0012

APELANTE: FLAVIO BARATA MONTEIRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ART. 1º, I, “A”, §§ 3º E 4°, II, DA LEI Nº 9.455/1997; ARTIGO 244-B, DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE; ARTIGO 288, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO E ARTIGOS 14 E 16, DA LEI Nº 10.826/2003. CONDENAÇÃO.
PRELIMINAR. DA NULIDADE PROCESSUAL EM RAZÃO DE PROVA EMPRESTADA. TESE REJEITADA.
PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF
.
Nota-se que a prova foi juntada corretamente nos autos processuais, sendo ela aceita por ambas as partes sem qualquer vício de nulidade ou prejuízo à ampla defesa e ao contraditório, pois está anexada ao processo desde seus primórdios, estando sempre disponível para questionamento das partes, fato que corrobora para o afastamento da nulidade ora mencionada.

Ademais, o
desentranhamento da prova não teria a capacidade de modificar a instrução processual, visto que a sentença condenatória não utilizou esta prova como única fundamentação para apenar o ora apelante, pelo contrário, há diversas fontes independentes que demonstram a autoria e materialidade delitiva, fato que afasta o acolhimento da tese defensiva.
MERITO.
1. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO

POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INOCORRENCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADA. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA FORMAR CONVICÇÃO DE CONDENAÇÃO.
No caso em tela, quanto aos crimes previstos no
art. 1º, I, “a”, §§ 3º e 4°, II, da Lei nº 9.455/1997; artigo 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente; artigo 288, parágrafo único, do Código Penal
Brasileiro,
verifica-se que a materialidade delitiva restou sobejamente comprovada pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito (ID 6217016 - Pág. 11) e pelas Imagens de Vídeo contendo as imagens da tortura (ID 6217109). Do mesmo modo, a autoria delitiva restou sobejamente comprovada por meio da declaração das testemunhas. Outrossim, não merece ser absolvido o apelante da prática dos crimes previstos nos arts. 14 e 16 da Lei 10.826/03, visto que a materialidade e autoria da infração penal também estão demonstradas, pelas imagens da mídia de ID 6217109, em que aparece a arma de fogo utilizada para torturar a vítima, sendo esta uma pistola calibre 40; bem como pela prova oral produzida, com ênfase nos depoimentos dos codenunciados.
2.

DOSIMETRIA. 2.1. REDIMENSIONAMENTO DA PENA DO CRIME DE TORTURA, DIANTE DA FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA QUANTO À CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA CULPABILIDADE, BEM COMO UTILIZAÇÃO DE FRAÇÃO ACIMA DE 1/6 PARA CADA CIRCUNSTANCIA DESFAVORÁVEL, EM OFENSA A ATENDIMENTO DO STJ. IMPOSSIBILIDADE
.
SÚMULA Nº 23 DO TJPA
. Colhe-se do decisum vergastado que o Juízo singular fixou a pena-base, em relação ao ilícito de tortura, em 09 (nove) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em face da valoração negativa das circunstâncias do crime, fundamentadas idoneamente pelo Magistrado sentenciante. Ademais, analisando as circunstâncias judiciais negativas verifica-se que, a culpabilidade merece altamente reprovabilidade, sobretudo por terem sido praticadas múltiplas agressões físicas na vítima que causaram lesões em diversas partes de seu corpo, sendo lesões graves e gravíssimas.
2. 2. RETIFICAÇÃO DA PENA DIANTE DO ERRO ARITMÉTICO NO CÁLCULO DA FRAÇÃO DE 1/3 UTILIZADA NA TERCEIRA FASE DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PROCEDENCIA.
Constata-se a ocorrência de erro no cálculo da pena, pois o Magistrado ao aumentar em 1/3 (um terço) a reprimenda de 03 (três) anos estabelecida na pena-base, tem-se o montante de 04 (quatro) anos de reclusão, e não 04 (quatro) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, fato que merece retificação por esse juízo
ad quem.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO,
apenas para retificar o erro material no cálculo da pena privativa de liberdade do crime de associação criminosa, fixando-a em 04 (quatro) anos de reclusão, mantendo-se, contudo, os demais termos da sentença vergastada.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direto Penal, por unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação penal interposto em favor de
FLAVIO BARATA MONTEIRO
(ID 6217166 - Pág. 1/6), inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara de Cametá, que o condenou à pena de 18 (dezoito) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, a ser cumprido inicialmente no regime fechado, bem como ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 1º, I, “a”, §§ 3º e 4°, II, da Lei nº 9.455/1997; artigo 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente; artigo 288, parágrafo único, do Código Penal Brasileiro e artigos 14 e 16, da Lei nº 10.826/2003, conforme sentença de ID 6217164 - Pág. 1/26.

Narra a exordial acusatória que no dia 31/07/2018, por volta das 18h, a vítima BRUNO GUEDES BENTES, 17 anos, foi abordado pelo denunciado EDUARDO MARQUES, vulgo "YOSHI" e o adolescente Valmison, que ato contínuo o forçaram a acompanha-los até o Campo do Palmeiras, Cidade Nova, Cametá-PA, local onde fora perquirido sobre suposta autoria de um furto cometido contra Flávio e em seguida, torturado pelos denunciados qualificados alhures, no intuito de confessar a autoria do suposto furto.

Informa a denúncia que no dia e hora dos fatos a vítima fora abordada por YOSHI e Valmison, que o levaram contra sua vontade para o campo do Palmeiras, local onde encontravam os demais denunciados. A vítima foi acusada pelos denunciados de ter furtado a residência de Flávio "BOI OIO", sendo agredido pelos mesmos, com pau; galho de árvore; socos; chutes; coronhadas e com um extintor de incêndio, sendo arrastada por boa parte do Campo de Futebol, quando próximo a uma árvore, o denunciado Flávio "BOI OlO” efetuou um disparo de arma de fogo (cal. 40) contra a mão da vítima, tendo os denunciados empreendido fuga.

Segundo a denúncia, a vítima conseguiu ajuda de um popular que passava em uma motocicleta e foi encaminhada para o Hospital Regional de Cametá, sendo em seguida transferido para atendimento médico em Belém, por ter sofrido sérias lesões, conforme descrito nas provas materiais colacionados nos autos.

Diante disso, explica a denúncia, que boa parte da ação criminosa foi gravada pelo denunciado "YOSHI", que após os fatos, compartilhou o vídeo nas Redes Sociais demonstrando uma espécie de Julgamento, onde a vítima foi torturada e punida com um tiro por ter furtado a residência de um dos criminosos. Conteúdo este que viralizou.

Segundo a peça acusatória, durante a oitiva, a vítima reconheceu todos os denunciados como sendo os indivíduos que o torturavam no dia dos fatos, indicando ainda, que no memento dos fatos o denunciado Flávio "BOI OIO", portava uma arma de fogo calibre 40 e foi o responsável pelo disparo; o denunciado Eduardo "YOSHI", portava uma arma de fogo calibre 38 e Sandro "FISSURINHA", portava uma arma de fogo calibre 32, sendo que, das referidas armas de fogo, apenas foi apreendida a arma de fogo pertencente a Flávio.

Consta da denúncia que em sede policial o denunciado Sandro Marques Batista "FISSURINHA", confessou que estava no local dos fatos no momento em que a vítima foi torturada. Declinou que "YOSHI" o teria convidado, confirmando que o mesmo, na companhia da Valmison, levou a vítima para o Campo do Palmeiras, onde foi torturado pelos mencionados denunciados; que na ocasião, "YOSHl” e “BOI OIO" portavam arma de fogo e que o último foi o responsável pelo disparo efetuado contra a vítima. Em relação a sua participação, o acusado aduz não ter praticado qualquer tipo de agressão contra a vítima e que não portava arma de fogo.

Finaliza a denúncia alegando que Revison Ferreira Barradas, vulgo "TCHÉ"; Oziel de Souza Pantoja e Tiago Gomes de Souza negaram autoria dos fatos.

Em suas razões recursais, a defesa requereu a nulidade da prova emprestada utilizada para fundamentar materialidade a autoria, bem como pugna pela absolvição do apelante de todos os crimes imputados, ante a ausência de prova de autoria e materialidade. Subsidiariamente, requer seja o ora apelante absolvido do crime de tortura qualificada pela lesão corporal grave ou gravíssima, ante a ausência de prova da materialidade de tal crime, pois o laudo de exame de corpo de delito da vítima não atesta a existência de lesões graves ou gravíssimas, bem como requer a absolvição quanto ao crime de porte de arma de uso permitido
Por fim, se ainda não fosse acolhido o pleiteado, que fosse

redimensionada a pena do crime de tortura, visto fundamentação inidônea quanto à

circunstância judicial da culpabilidade, bem como utilização de fração acima de 1/6

para cada circunstancia desfavorável, em ofensa a atendimento do STJ. No mais,

quanto ao crime de associação criminosa, pugna pela retificação do erro aritmético

no cálculo da fração de 1/3 utilizada na terceira fase.

Em contrarrazões (ID 6217170 - Pág. 1/8), o representante do Ministério Público em primeiro grau pugnou pelo conhecimento e não provimento do apelo, mantendo-se incólume a sentença condenatória.

Nesta instancia superior, remetidos os autos à Procuradoria de Justiça, foi apresentada manifestação da lavra do Douto Procurador de Justiça, Dr. Hamilton Nogueira Salame, que se pronunciou pelo parcial provimento do recurso interposto pela defesa (ID. 8844269).

É o relatório.

A Revisão.

VOTO

Verificando presentes os pressupostos subjetivos e objetivos de admissibilidade, conheço do recurso interposto pela Defesa.

DA PRELIMINAR

DA NULIDADE PROCESSUAL EM RAZÃO DE PROVA EMPRESTADA

O primeiro aspecto combatido nos presentes autos diz respeito à nulidade do processo, sob a alegação de suposta falta de pedido do empréstimo da prova, sendo ela juntada de forma arbitrária nos presentes autos.

Contudo, não merece guarida o alegado.

Alega a defesa que, no inquérito policial, o Delegado de Polícia, no ato de escritura do relatório (ID 6216807 - Pág. 16/19) informou que há um vídeo da tortura que foi anexado (ID 6217109), oriunda das diligências feitas pelos policias civis, no celular de um dos acusados do crime, como forma de provar a materialidade e autoria delitiva, sendo tal prova citada no relatório policial de indiciamento do apelante.

Com efeito, observa-se que tal vídeo foi gravado pelo denunciado YOSHI, que após os fatos, compartilhou o vídeo nas redes sociais, tendo este viralizado, demonstrando assim, uma espécie de julgamento, onde a vítima foi torturada e punida com um tiro por ter furtado a residência do ora apelante.

Ademais, nota-se que a prova foi juntada corretamente nos autos processuais, sendo ela aceita por ambas as partes sem qualquer vício de nulidade ou prejuízo à ampla defesa e ao contraditório, pois está anexada ao processo desde seus primórdios, estando sempre disponível para questionamento das partes, fato que corrobora para o afastamento da nulidade ora mencionada.

Outrossim, conforme é sabido, ainda que a nulidade arguida seja de natureza absoluta, a teor do que enuncia art. 563 do Código de Processo Penal: "
nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa
.", consagrado pelo brocardo em latim “
pas de nullité sans grief
”, de modo que, não tendo sido demonstrado o prejuízo na espécie, não há que se falar em qualquer nulidade. Ainda sobre a questão:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO DE DROGAS. 1. NULIDADE. PROVAS OBTIDAS MEDIANTE INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO DEA (DRUG ENFORCEMENT ADMINISTRATION). MATÉRIA NÃO DEBATIDA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VÍCIO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO QUE NÃO SE TRANSMITE PARA A AÇÃO PENAL. 2. INOBSERVÂNCIA DO RITO DO ART. 55 DA LEI N. 11.343/2006. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. 3. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ACESSO AO CONTEÚDO DAS GRAVAÇÕES. PRODUÇÃO DE PROVA. DISCRICIONARIEDADE DO JUIZ. 4. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE FALTA DE JUSTA CAUSA. INDÍCIOS DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

(...)

4. Este Tribunal assentou entendimento no sentido de ser essencial à alegação de nulidade a demonstração do prejuízo. Neste caso, a defesa argumenta que não foi observado o rito previsto no art. 55 da Lei de Drogas, mas falha ao expor de que maneira esse fato teria sido prejudicial ao exercício das garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório, de modo que não se pode reconhecer tal nulidade, pois a teor do art. 563, mesmo as nulidades absolutas não dispensam a demonstração do efetivo prejuízo, pelo princípio do pas de nullité sans grief.

- A propósito: RHC n. 94.446/MS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 15/5/2018, DJe 25/5/2018 e AgRg no AREsp n. 1341923/PB, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 4/12/2018, DJe 17/12/2018.

(...)

8. Habeas corpus não conhecido.

(HC 533.358/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 09/03/2020).

Demais disso, o argumento de que com a juntada do vídeo acima mencionado seria motivo suficiente para anular toda a marcha processual, não merece guarida, pois o desentranhamento da prova em comento não teria a capacidade de modificar a instrução processual, visto que a sentença condenatória não utilizou esta prova como única fundamentação para apenar o ora apelante, pelo contrário, há diversas fontes independentes que demonstram a autoria e materialidade delitiva, fato que afasta o acolhimento da tese defensiva.

Em razão do exposto, rejeito a preliminar de nulidade suscitada pelo recorrente.

DO MÉRITO:

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA DE PROVAS

A defesa pleiteia a absolvição do apelante de todos os crimes, com fulcro no art. 386, VII, do CPP, alegando

insuficiência de provas.

Não assiste razão o apelante.

Primeiramente, inobstante o esforço argumentativo do Apelante, a tese sustentadas nas razões recursais não encontram respaldo no conjunto

probatório produzido nos autos.

No caso em tela, quanto aos crimes previstos no
art. 1º, I, “a”, §§ 3º e 4°, II, da Lei nº 9.455/1997; artigo 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente; artigo 288, parágrafo único, do Código Penal Brasileiro,
verifica-se que a materialidade delitiva restou sobejamente comprovada pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito (ID 6217016 - Pág. 11) e pelas Imagens de Vídeo contendo as imagens da tortura (ID 6217109).

Do mesmo modo, a autoria delitiva restou sobejamente comprovada por meio da declaração das testemunhas, senão vejamos.

A testemunha, o adolescente VALMISON DO CARMO BARRADAS, perante o juízo, alegou (ID 6217164 - Pág. 3):

“Que encontrou o acusado Yoshi em via pública, por volta das 19:00 horas, e foi convidado por ele para juntos buscarem a vítima Lourinho. Nesse momento já sabia da conferência e acredita que Yoshi estava armado. Após encontrarem a vítima, ela seguiu com o Yoshi na bicicleta para o campo do Palmeiras e o declarante foi embora, não os acompanhando. Diz que eles não tinham dúvidas que Bruno havia subtraído as casas do réu Flávio BOI OIO e de outra mulher. Declara que eles sabem que não podem roubar na comunidade. Acrescenta que na conferência a vítima iria ser punida, com o disparo de arma de fogo na mão. Essa foi a primeira conferência que ficou sabendo. Afirma que a arma de fogo, um revólver calibre 32, que aparece no vídeo pertence a Yoshi, e confirma o declarado em delegacia. A pistola .40 que aparece no vídeo estava em posse do Boi Oio. Diz não ler dúvidas de que as armas eram dos acusados. Menciona que conhece todos os acusados e eles também se conhecem, exceto o réu

Oziel/Mojuzinho. O réu Sandro Marques, Fissurinha é primo do Yoshi e não sabe se ele, Mojuzinho e o Tiago estavam presentes na conferência. Soube que Tche/Revison não estavam no local, mas Yoshi e o Boi Oio estavam. Yoshi confessou para ele que participou da conferência e quem atirou aparentemente foi o Boi Oio. Afirma que tomou conhecimento dos fatos por meio do vídeo divulgado, diretamente do celular do Yoshi, ele mesmo lhe mostrou, mas não deu detalhes”.

No mesmo sentido, a testemunha RENATA DOS SANTOS GUIMARAES, Delegada de Polícia, afirmou em Juízo (ID 6217164 - Pág. 4):

“Que iniciou as investigações após ter conhecimento do vídeo em que o adolescente era atingido na mão com um disparo de arma de fogo. Narra que a vítima confirmou em depoimento que era a pessoa atingida pelo disparo no vídeo e detalhou toda a ação delituosa, aduzindo que foi abordada e levada até o campo de futebol do Palmeiras pelo adolescente Valmison e o réu Yoshi em uma motocicleta de cor vermelha e, ainda, que os demais acusados já o aguardavam no local, para lhe submeterem a julgamento. Segue aduzindo que os acusados são integrantes de uma facção criminosa e o julgamento da vítima foi usado para o batizado do adolescente Valmison. A vítima foi agredida por todos os acusados, inclusive pelo adolescente Valmison. Yoshi teria realizado a filmagem e o disparo de arma de fogo na mão da vítima foi realizado pelo réu Flávio. A motivação do crime seria para que a vítima confessasse que havia realizado um furto na residência de Flávio. Assevera que localizaram uma testemunha de nome BENA que confirmou a presença do adolescente no local do crime. Aduz, também, que eram sete envolvidos no crime e se recorda dos nomes de Eduardo Marques, Valmison, Flávio, Revison, Sandro e Tiago. Por fim, afirma que a vítima reconheceu o adolescente Valmison pela fotografia”.

Ato contínuo, temos o depoimento da testemunha JAIDE DAS GRAÇAS GUEDES BENTES que, perante a autoridade judicial, afirmou o seguinte (ID 6217164 - Pág. 4):

“
Que foi comunicada sobre o caso pela polícia militar e quando chegou ao hospital se deparou com o seu filho ferido com um tiro na mão, muito machucado nas costas, abdome, braços e um hematoma na nuca. Disse que seu filho foi levado pelo Yoshi e Valmison em uma motocicleta, um deles com uma arma, para o campo do Palmeiras, por volta das 19:00 horas. Os demais acusados já aguardam a vítima no local, a vítima foi agredida pelo período de duas ou três horas, por todos os acusados com socos, chutes, pauladas usando galhos de árvore, coronhadas e até um extintor, para que ele confessasse que havia subtraído a residência de Boi Oio. Aproximadamente oito pessoas estavam no local, inclusive uma criança. Menciona que Yoshi, Fissurinha, Valmison, Tche, Tiago e Mojuzinho torturaram a vítima. Flávio e Yoshi portavam armas de fogo, as que aparecem no vídeo gravado pelo Yoshi com o celular do Boi Oio, tendo este último desferido o tiro contra a mão da vítima, ao final da tortura. Relata que a vítima não foi morta porque chegou um indivíduo no local, mostrou um vídeo e apontou outra pessoa como autor do suposto furto, por isso resolveram atirar somente na mão, para dar o exemplo. Declara que não procurou a polícia porque ficou com medo. Após os fatos Bruno foi transferido para Belém para receber atendimento médico, pois estava com dois ossos da mão quebrados e, por conta das lesões o médico disse que ele perderia os movimentos de dois dedos. Segue declarando que foi procurada, em seu local de trabalho, pela mãe de um dos acusados, que lhe disse que se o seu filho for condenado sabia que a declarante possui outros filhos e, por isso se sentiu ameaçada e se mudou de residência. Para resguardar a segurança da vítima, ela foi levada para Limoeiro e depois para Ociras do Pará. Por fim, aduz que, além da tortura física, também foi praticada tortura psicológica contra a vítima”.

A vítima BRUNO GUEDES BENTES, em juízo, narrou (ID 6217164 - Pág. 5):

“Que estava em via pública quando foi abordado por seus conhecidos Valmison e Yoshi em uma motocicleta. Valmison dirigia a motocicleta, enquanto Yoshi portava um revólver calibre 38, o qual mostrou-lhe e ordenou que subisse no veículo, o que foi atendido. Foi levado por eles para o campo de futebol do Palmeiras e os demais acusados (Flávio, Sandro, Oziel, Tiago e Tche) já aguardavam no local, inclusive o BENA e uma criança. Diz que os acusados lhe perguntavam se ele havia subtraído uma residência, tendo negado. Boi Oio dizia para o declarante confessar, caso não revelasse morreria, inclusive já tinha recebido a ordem do chefe superior para executá-lo. Boi Oio pegou um galho de árvore e começou a lhe agredir. Todos os acusados lhe agrediram, inclusive o adolescente Valmison. Yoshi estava com uma arma de fogo, um revólver calibre 38 e o Boi Oio com uma pistola .40. O tiro em sua mão foi disparado por Boi Oio, enquanto Yoshi filmava usando o celular de Boi Oio e os demais acusados assistiam. Após, os acusados foram embora juntos. Segue relatando que conseguiu chegar numa rua e pediu ajuda, sendo socorrido e levado para o hospital. Declara que conhecia Sandro, Yoshi e Valmison, inclusive já cometeu furtos juntamente com Yoshi, Valmison e Yoshi são parentes. Por fim, diz que Fissurinha estava no local e, também, lhe agrediu e ainda, que Boi Oio e Yoshi são integrantes da facção criminosa Comando Vermelho”.

Continuando, o acusado EDUARDO MARQUES narrou (ID 6217164 - Pág.

5):

“Que participou dos fatos somente filmando o momento da agressão com o celular do Boi Oio. Ele e o adolescente Valmison estavam de bicicleta, cada um em uma, e levaram o Bruno para o campo do Palmeiras. Afirma que Bruno cometeu dois furtos, sendo um na casa de Flávio e, por isso, foi levado para a conferência, uma espécie de julgamento. Afirma que todos os acusados fazem parte da organização criminosa que comanda o bairro, exceto o Revison (Tche). Conhecia a vítima e ela tinha amizade com o adolescente Valmison. A vítima foi agredida por todos por um período de 20 minutos com galhos de árvore, inclusive por Sandro, seu primo. No momento da agressão havia duas armas de fogo, o interrogado portava um revólver, calibre .32 e Flávio uma pistola .40, usada para atirar na mão da vítima. Sustenta que Tche e Oziel não estavam no local e que Fissurinha não portava arma de fogo. Menciona que a pistola usada no crime foi apreendida em poder de Oziel e que ele e Boi Oio são do mesmo município, de Moju. Segue declarando que participaram da tortura Tiago, dando socos no estômago e nas costas, Sandro e Flávio. O tiro foi desferido porque tinham certeza que Bruno havia cometido os furtos. Diz que no local não havia nenhum nacional com pirceng na sobrancelha e tatuagem no braço direito. A vítima não foi arrastada pelo campo e não havia extintor de incêndio, alguns deram socos e bateram com galhos de árvore. Afirma que sua esposa tem uma motocicleta de cor vermelha, mas que no dia dos fatos estava quebrada. Por fim, aduz que o tiro na mão foi o último ato de da tortura”.

Do mesmo modo, o acusado SANDRO MARQUES declinou (ID 6217164 -

Pág. 6):

“Que é conhecido por Fissurinha. Nega participação no delito, sustentando que não portava arma de fogo. Afirma que estava próximo ao campo do Palmeiras, usando drogas quando ouviu um alvoroço, deslocou-se até o local e passou a observar as agressões que a vítima sofria. Estavam no local Yoshi, Boi Oio e Tiago. Após o tiro, diz que foi embora. Relata que conhecia a vítima, que Yoshi portava um revolve, calibre 32 e Boi Oio uma pistola .40. Aduz, inicialmente, que a vítima não foi agredida fisicamente, só

com palavras. Em seguida, relata que ela foi agredida por Boi Oio com galhos de árvore pelo período de 15 minutos. Assevera que Boio Oio atirou contra a mão da vítima, enquanto Yoshi filmava. Declara que a vítima não foi arrastada pelo campo de futebol e no local não havia extintor de incêndio. Questionado, o declarante afirma, inicialmente, que a vítima foi trazida por Yoshi e Valmison para o campo de futebol, por volta das 20:00 horas. Após, diz que somente o Yoshi chegou no campo trazendo a vítima, numa bicicleta e que Valmison não estava no local. Na delegacia disse que

eles chegaram de motocicleta porque era muita coisa na mente. Os demais acusados já estavam no local, aguardando. Confirma que estava no momento das agressões, que Yoshi não agrediu a vítima, somente filmou as agressões. Oziel (Mojuzinho) eslava preso no dia dos fatos no Presidio de Cametá e Tche não estava presente no momento das agressões. O acusado Tiago estava presente, mas não agrediu a vítima. Por fim, afirma que Yoshi é seu primo e conhece os demais acusados”.

Não obstante, temos as declarações do acusado TIAGO GOMES DE SOUSA (ID 6217164 - Pág. 7):

“Que estava no local dos fatos, mas não agrediu a vítima, ficou somente observando. Inicialmente disse que todos os acusados agrediram a vítima com galhos de árvore, mas não sabe informar quanto tempo durou a violência. Em seguida disse não ter visto os acusados Sandro e Yoshi baterem na vítima. Sabia que ia acontecer a conferência e que a vítima seria agredida porque ele furtou a casa do Boi Oio. Declara que Oziel e o Revison nãoestavam presentes. Yoshi, Boi Oio, Tiago e Sandro costumavam andar juntos. Portavam armas de fogo Yoshi e Boi Oio e Sandro não estava armado. Afirma que Boi Oio atirou na mão da vítima. Não viu a vítima ser socorrida, foram embora e ele ficou no local. Questionado mais uma vez sustenta que ao chegar no campo do Palmeiras, a vítima já se encontrava com o Boi Oio, Yoshi e Valmison. Em seguida diz que Valmison chegou depois. Segue declarando que não houve tortura, era apenas uma conversa, mas a vítima não quis entender. Ao final CONFESSA que agrediu a vítima com socos, mas não bateu muito”.

Por fim, em seu depoimento, o policial JOSÉ BENEDITO MENDES WANZELER, vulgo BENA, afirmou (6217164 - Pág. 7):

“Que foi convidado por Boi Oio para assistir à punição da vítima. Chegou ao Campo do Palmeiras e Bruno já havia sido agredido fisicamente, tendo presenciado somente o final da punição, o disparo de arma de fogo. No local estavam os nacionais GITO, FISSURINHA, TCHE, YOSHI, TIAGO e BOI OIO. Diz que Yoshi e Boi Oio portavam armas de fogo. Narra que o acusado Tiago lhe deu de presente a sandália da vítima e que os réus pertencem a organização criminosa Comando Vermelho, nas palavras do declarante eles estão cadastrados e confirmados. Sustenta que, em razão do fato, o adolescente Valmison foi batizado, passando a integrar o grupo criminoso”.

Outrossim, não merece ser absolvido o apelante da prática dos crimes previstos nos arts. 14 e 16 da Lei 10.826/03, visto que a materialidade e autoria da infração penal também estão demonstradas, pelas imagens da mídia de ID 6217109, em que aparece a arma de fogo utilizada para torturar a vítima, sendo esta uma pistola calibre 40; bem como pela prova oral produzida, com ênfase nos depoimentos dos co-denunciados.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. TORTURA. ABSOLVIÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Não há que se falar em absolvição quando o conjunto probatório revela de forma inequívoca a autoria e materialidade dos fatos. Recurso improvido. (TJ-ES - APL: 00145252920128080014, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA, Data de Julgamento: 31/07/2019, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 12/08/2019)

PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E TORTURA. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS CORROBORADO PELO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. REFORMA DA PENA-BASE. DECOTE DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. CABIMENTO. Não subsiste a alegação de ausência de provas e por isso deve absolver os acusados, quando há depoimento nos autos corroborado por outros elementos de provas. O fato de algumas testemunhas serem agentes de polícia não invalida as provas produzidas nos autos, sendo necessária demonstração de que exista algo a desabonar o comportamento dos agentes públicos. (...) (TJ-AC - APR: 00097249420188010001 AC 0009724-94.2018.8.01.0001, Relator: Des. Pedro Ranzi, Data de Julgamento: 14/09/2021, Câmara Criminal, Data de Publicação: 14/09/2021).

Assim, a tese de absolvição por insuficiência de provas, encontra-se dissociada dos demais elementos dos autos, principalmente da prova oral colhida em juízo, em conjunto com os elementos de informação constantes do inquérito policial e que formam conjunto probatório coeso no sentido de que o recorrente inseriu-se nos crimes a ele tipificados, devendo ser mantida incólume a sentença recorrida.

DA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA

Subsidiariamente, requer o Apelante seja redimensionada a pena do crime de tortura, diante da fundamentação inidônea quanto à circunstância judicial da culpabilidade, bem como utilização de fração acima de 1/6 para cada circunstancia desfavorável, em ofensa a atendimento do STJ.

Todavia, após análise da sentença ora guerreada, entendo que não assiste razão ao alegado pela defesa.

Como cediço, a aplicação da pena-base é o momento em que o juiz, dentro dos limites abstratamente previstos pelo legislador, deve eleger, fundamentadamente, o quantum ideal de pena a ser aplicada ao condenado criminalmente, visando à prevenção e à repressão do delito praticado.

Assim, para chegar a uma aplicação justa e suficiente da lei penal, o sentenciante, dentro dessa discricionariedade juridicamente vinculada, deve atentar para as singularidades do caso concreto, guiando-se pelos oito fatores indicativos relacionados no caput do art. 59 do Código Penal, dos quais não deve se furtar de analisar individualmente e indicar, especificamente, dentro destes parâmetros, os motivos concretos pelos quais as considera favoráveis ou desfavoráveis, pois é justamente a motivação da sentença que oferece garantia contra os excessos e eventuais erros na aplicação da resposta penal.

É o que recomenda, inclusive, a recente Súmula nº 17 deste TJPA, a qual dispõe que “a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”.

Destarte, o delito do art. 1°, inciso I, alínea a da Lei n°. 9455/97, é apenado com reprimenda de reclusão de 02 (dois) a 08 (oito) anos.

Colhe-se do decisum vergastado que o Juízo singular fixou a pena-base, em relação ao ilícito de tortura, em 09 (nove) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em face da valoração negativa das circunstâncias do crime, fundamentadas idoneamente pelo Magistrado sentenciante.

Ademais, analisando as circunstâncias judiciais negativas verifica-se que, a culpabilidade merece altamente reprovabilidade, sobretudo por terem sido praticadas múltiplas agressões físicas na vítima que causaram lesões em diversas partes de seu corpo, sendo lesões graves e gravíssimas.

A respeito da sua personalidade, observa-se que esta é violenta, não aparentando qualquer remorso pelas suas ações, tratando-se de pessoa que não se inclui dentro dos parâmetros de normalidade segundo nossa sociedade atual, principalmente se observarmos que a vítima foi torturada em um campo de futebol, ou seja, local que era visível ao público, sendo, inclusive, convidado um policial para assistir o ato repudiável., razão pela qual, não há motivo plausível para qualquer alegação de excesso.

Com relação aos motivos serem desfavoráveis ao réu, tal requisito se justifica, pois o crime de tortura foi praticado para a realização do denominado Tribunal do crime, motivação altamente reprovável, arvorando-se o réu em acusador, julgador e carrasco.

Portanto, em restando circunstância judicial desfavorável ao apelante, nada impede que sua pena-base tenha sido aplicada acima do mínimo legal, conforme entendimento jurisprudencial pátrio,
verbis
:

HABEAS CORPUS. PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. PROPORCIONALIDADE ENTRE OS FUNDAMENTOS JUDICIAIS E A EXASPERAÇÃO DA REPRIMENDA. MOTIVAÇÃO VÁLIDA. PROGRESSÃO DE REGIME. POSSIBILIDADE. DECLARADA A INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 2º, §1º, DA LEI Nº 8.072/90, PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1- O julgador deve, ao individualizar a pena, examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios estabelecidos no art. 59, do Código Penal, para aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, proporcionalmente, necessária e suficiente para reprovação do crime. 2- No caso em tela, a fixação da pena-base acima do mínimo legal restou suficientemente justificada na sentença penal condenatória, em razão do reconhecimento das circunstâncias judiciais desfavoráveis, inexistindo qualquer ilegalidade na espécie. 3- Omissis. 4- Ordem parcialmente concedida, ficando a aferição dos requisitos objetivos e subjetivos da progressão de regime a cargo do Juiz da Execução Penal. (STJ – HC 76.079/MS, Rela. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 10/04/2007, DJ 14/05/2007, p. 361).

Dessa forma, havendo a presença de circunstância judicial desfavorável ao recorrente, o que, por si só, é suficiente para elevar a pena-base acima do mínimo legal, a teor do que estabelece a Súmula nº 23 do TJPA: “A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena-base acima do mínimo legal”.

Logo, razoável e coerente a reprimenda imposta. O juízo
a quo
agiu pautado no bom senso e na cautela, não se vislumbrando, no caso, nenhum erro segundo os critérios do art. 59 do CPB, nada havendo que se reparar neste aspecto.

DA RETIFICAÇÃO DA PENA DIANTE DO ERRO ARITMÉTICO NO CÁLCULO DA FRAÇÃO DE 1/3 UTILIZADA NA TERCEIRA FASE DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA

Noutro giro, pugna a defesa pela retificação do erro aritmético no cálculo da fração de 1/3 utilizada na terceira fase.

Com efeito, após análise da sentença ora guerreada, entendo que merece prosperar a alegação defensiva.

Isso porque, na terceira fase de dosimetria do crime de associação criminosa, o juízo
a quo
aplicou a causa de aumento prevista no parágrafo único do art. 288 do CPB, aumentando a reprimenda do apelante em 1/3 (um terço) sob a pena base de 03 (três) anos, encontrando a pena definitiva de 04 (quatro) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Dessa forma, constata-se a ocorrência de erro no cálculo da pena, pois ao aumentar em 1/3 (um terço) a reprimenda de 03 (três) anos estabelecida na pena base, temos o montante de 04 (quatro) anos de reclusão, e não 04 (quatro) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, fato que realmente merece retificação por esse juízo
ad quem.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, acompanhando parecer ministerial
, CONHEÇO DO RECURSO
interposto por

FLAVIO BARATA MONTEIRO
,
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para retificar o erro material no cálculo da pena privativa de liberdade do crime de associação criminosa, fixando-a em 04 (quatro) anos de reclusão, mantendo-se, contudo, os demais termos da sentença vergastada.

É o voto.

Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 24/06/2022